Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto há onze meses, sem que o agravante tenha viabilizado a intimação do agravado, ônus que lhe incumbe. Não obstante, a pretensão veiculada neste recurso diz respeito a diligência pretendida em endereço do devedor que, segundo certidão da Oficial de Justiça, encontra-se desocupado há mais de ano (sete meses antes da pandemia - ID 19944808). Desta forma, faculto ao recorrente se manifestar quanto ao interesse no julgamento do recurso e, caso positivo, que promova os meios necessários à intimação da agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403